Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015617-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GVN COMERCIO DE INSUMOS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.888.201/0001-65 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR –
RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT – JULGAMENTO ADMINISTRATIVO MONOCRÁTICO – PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO EVIDENCIADO
– R
EQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –
RECURSO PREJUDICADO

A liminar em mandado de segurança só é deferida se for demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nos termos do art. 47, da Lei n.º 8.797/08, é direito do contribuinte que seu Recurso seja submetido ao Conselho de Contribuintes Pleno e por ele julgado, nas hipóteses em que a dívida tributária impugnada seja superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT.

Se a dívida em questão possui valor originária inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, não se vislumbra ilegalidade na apreciação de forma monocrática do recurso voluntário.

Quando
n
o procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário, não se vislumbra violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Se o processo extrajudicial já foi julgado na última instância administrativa, não á que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo
151, III, do CTN.

Pressupostos previstos no art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009 não demonstrados.

Decisão que indefere a liminar mantida.

C
om a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicado o recurso interposto
contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GVN COMERCIO DE INSUMOS E PRODUTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1020572-14.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, par ao fim de determinar que o recurso voluntário interposto no processo administrativo tributário nº 5418647/2018 seja remetido para análise em segunda instância administrativa pelo Conselho de Contribuintes, e por conseguinte, suspenda a exigibilidade do crédito com fulcro no artigo 151, III, do CTN.

Aduz que,
a Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso lavrou a notificação de autuação fiscal nº 225748000302018130 lavrada em desfavor da devedora principal ISB AGRO BUSINES COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI – ME, sob o fundamento que no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017, a empresa devedora principal emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação.

Sustenta que, na autuação foir aplicado o instituto da solidariedade à agravante (
GVN COMERCIO DE INSUMOS E PRODUTOS
), visto que essa não teria escriturado/declarado e também, não teria comprovado a realização da operação.

Argumenta que, no processo administrativo tributário nº 5418647/2018, a primeira instância administrativa indeferiu a impugnação da agravante, a qual interpôs recurso voluntário para o Conselho de Contribuintes.

Assevera que, embora o recurso voluntário tenha sido protocolado para ser submetido ao Conselho de Contribuintes, para a surpresa da agravante, o recurso extrajudicial foi remetido para a coordenadoria de controle e tramitação de processo administrativo tributário e julgado monocraticamente, de modo a manter a decisão administrativa de primeiro grau extrajudicial.

Assegurar que, o julgamento monocrático do recurso voluntário é ilegal e inconstitucional, visto que ele deveria ser submetido ao Conselho de Contribuintes, em observância ao princípio do devido processo legal e ao direito de a agravada ter acesso ao segundo grau administrativo sem qualquer restrição ou limitação.

Pontua que, demonstrou nos autos de origem

a presença dos requisitos para concessão da liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de
determinar que o recurso voluntário interposto no processo administrativo tributário nº 5418647/2018, seja remetido para análise em segunda instância administrativa pelo Conselho de Contribuintes, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário da notificação de autuação fiscal nº 225748000302018130, com fulcro no
artigo 151, III, do CTN
, até a análise do mérito recursal.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A recorrente opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GVN COMERCIO DE INSUMOS E PRODUTOS contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1020572-14.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, par ao fim de determinar que o recurso voluntário interposto no processo administrativo tributário nº 5418647/2018 seja remetido para análise em segunda instância administrativa pelo Conselho de Contribuintes, e por conseguinte, suspenda a exigibilidade do crédito com fulcro no artigo 151, III, do CTN.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursal, consistente na presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na ação mandamental.

No caso dos autos,
a parte agravante arguiu que teve o seu direito de defesa e outros princípios constitucionais cerceados no processo administrativo, uma vez que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente, quando deveria ser apreciado pelo Colegiado Administrativo.

Sobre o assunto, sabe-se que
o artigo 5º, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

O direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário foi previsto no Estado de Mato Grosso por meio da Lei n.º 8797/2008 e artigo 1.031 do RICMS, como cito:

“
Art. 2º

da Lei n.º 8797/2008
.
O PAT obedecerá, entre outros requisitos de validade, aos princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, interesse público, publicidade, informalidade, economia e celeridade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS
.
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão”.

Insta consignar que esta e. Corte tem votado reiteradamente no sentido de reconhecer o direito ao duplo grau de jurisdição no processo administrativo tributário,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Com efeito, o duplo grau de jurisdição na esfera administrativa deve ser assegurado, sob pena de violação da norma constitucional.

No entanto, embora seja assegurado o duplo grau da esfera admirativa, a Lei Maior não estabeleceu a forma como devem ser realizados os julgamentos desses recursos.

No Estado de Mato Grosso o artigo 47 da Lei n.º 8797/2008 e artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS, preveem que somente será levado ao colegiado o recurso voluntário cujo crédito tributário impugnado possua valor original igual ou superior a
10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, transcrevo:

“Art. 47

da Lei n.º 8797/2008.
O
Conselho de Contribuintes Pleno
funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais,
para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
)”.

“
Art
. 1.031 do RICMS. [...]

§ 1°-A
O recurso voluntário contra decisão pela qual tenha sido mantida exigência tributária em valor superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento, será julgado pelo Conselho de Contribuintes, nos termos dos artigos 970 a 993 deste regulamento
”.

Destarte, se o legislador prevê a possibilidade da interposição de recurso voluntário contra decisão proferida na impugnação de lançamento tributário, mas estabelece que a
análise será realizada pelo colegiado
somente se o valor original do crédito for igual ou superior a
10.000 (dez mil) UPF, as evidências se firmam no sentido de que a apreciação do recurso poderá ser realizada de forma monocrática se o valor do crédito não alcançar o valor de alçada, sem que isso implique em violação ao contraditório.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial que o julgamento do recurso
voluntário, d
o processo extrajudicial em questão
foi realizado de forma monocrática em razão do
valor original do crédito impugnado ser inferior a
10.000 (dez mil) UPF, conforme prevê a legislação estadual.

Além disso, ao que tudo indica, n
o procedimento administrativo, foi oportunizado ao contribuinte
apresentar defesa escrita, manifestar em todas as fases do processo e, também, interpor recurso voluntário.

Deste modo,
ainda que
o recurso voluntário tenha sido julgado de forma monocrática, os indícios se firmam no sentido de que a parte ora recorrente teve os princípios da ampla defesa, do contraditório, e do duplo grau de jurisdição observados na esfera administrativa.

Outrossim, uma vez que o processo extrajudicial já foi julgado na última instância administrativa, não á que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo
151, III, do CTN, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
[...]”.

Em vista disso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada na inicial
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Diante d
a apreciação do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicados os
embargos de declaração
opostos contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024